Tribunal: STF
Processo: ARE 1402563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral (eventos 30 e 61).



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM TODAS AS SUAS ESFERAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. reserva do possível e mínimo existencial. multa diária. 



    1. Caso em que o Ministério Público pretende a condenação do Município de Mariana Pimentel a promover as medidas necessárias à implementação e à regularização de sistemas de esgotamento sanitário.



    2. Negativa à pretensão, na origem, que se embasou em previsão de sanção pelo descumprimento das normas contidas na Lei nº 11.445/2007, segundo a qual o ente público não teria acesso aos recursos orçamentários da União ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração pública federal. Contudo, tal previsão não basta a justificar a inação do município, tampouco para dispensá-lo da implementação das medidas, mormente porque os munícipes encontram-se, comprovadamente, alijados da prestação de tal serviço de caráter básico e fundamental, na forma do que preconizam os artigos 23, IX e 24, I, 30 da Constituição Federal e art. 247 da Constituição Estadual.



    3. A ausência de implementação da infraestrutura básica, como demonstrado, indica a responsabilização do Município para a promoção das medidas necessárias à implementação de ato ou plano de gestão no que se refere ao tratamento e à destinação do esgoto sanitário, relativo ao Plano Municipal de Saneamento Básico. 



    4. Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas públicas, pois a destinação dos recursos estatais, em face de sua escassez, compete ao Poder Executivo. Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado.



    5. Não se cuida de revisão do mérito administrativo, mas de controle de legalidade/constitucionalidade. Incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, na medida em que a determinação judicial visa a garantir a concretização de direitos fundamentais, não cabendo, por essas razões, a alegação de violação do Princípio da Separação dos Poderes.



    6. Prazo estabelecido para elaboração e apresentação do plano de trabalho, mediante cronograma, que se amolda à razoabilidade, já que a necessidade de regularização restou evidenciada ainda quando instaurado o Inquérito Civil, em 2014, o que deve ser sopesado com o fato de que o termo inicial corresponderá ao trânsito em julgado. 



    7. Multa diária. Fixação, ainda que me desfavor do ente público, de modo a desestimular o descumprimento das medidas determinadas. 



    apelação provida, unânime.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, II, LIV e LV, da Magna Carta.



    Decido.



    À parte a questão atinente à alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, já enfocada pela Corte de origem em sintonia com a tese firmada por esta Casa ao julgamento do tema nº 660 da repercussão geral, remanesce debate em torno do princípios da separação de Poderes (art. 2º da Lei Maior) e da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal).



    No aspecto, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. TIPICIDADE SUBJETIVA. ELEMENTOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para o reexame da matéria alusiva à exigência de animus rem sibi habendi para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, faz-se necessário o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.174.889/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/3/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E PATROCÍNIO INFIEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.211.427/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe DE 8/8/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente